Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-37.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009359-37.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA - CPF: 883.953.161-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (APELADO), MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA - CPF: 883.953.161-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELVAIR PINTO MAGALHAES - CPF: 018.998.881-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA - CPF: 883.953.161-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009359-37.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA

APELADO: MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, § 4ª, DA LEI N. 11.343/2006 – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – ­ INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – PROVA IDÔNEA – PRETENSÃO ACUSATÓRIA – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição ou a desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável quando as provas produzidas confirmam que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Na hipótese, preenchidos os requisitos legais, a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 se revela em consonância com o entendimento desta Corte Superior”
(STJ, AgRg no HC n. 801.517/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009359-37.2022.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA

APELADO: MARCIO HENRIQUE TOLOI FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em desfavor de sentença que condenou Márcio Henrique Toloi Ferreira à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que “
as provas e indícios constantes nos autos demonstram que o réu se dedicava a atividades ilícitas
e
integrava organização criminosa
” (sic), portanto, o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastado da condenação, “
alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado

e, ainda, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, como medida necessária e suficiente à prevenção e reparação do crime
” (sic)
(Id. 148520280 - pág. 1-5).

A defesa também insurge e sustenta que o réu deve ser absolvido, por falta de provas, especialmente porque “
a sentença penal condenatória não pode basear-se unicamente nos depoimentos policiais”
(sic). Alternativamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (Id. 151525680 - pág. 3-15).

Contrarrazões no Id.
148520286 - pág. 1-6 e 160786876 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos
(
Id.
166425671 - pág. 1-19
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009359-37.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta da investigação que no dia 29 de abril de 2022, por volta das
17h, em via pública, mais precisamente na Rua 17, próximo ao “Bar do Chocolate”, Centro,
nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Márcio Henrique Toloi Ferreira, com consciência e vontade, trazia consigo drogas, consistentes em 2 (duas) porções de cocaína (massa bruta: 1,49g), conforme termo de apreensão (id. 85769390) e laudo de constatação (id. 85770606), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, investigadores de polícia tiveram informações acerca prática de tráfico de drogas pelo denunciado Márcio Henrique, ao passo que fizeram o monitoramento de seu estabelecimento comercial, conforme relatórios investigativos.

Na data e hora do fato, os investigadores visualizaram o momento em que o denunciado deixou seu comércio conduzindo uma motocicleta, tendo tomado a direção de um local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Ato contínuo, o indiciado foi abordado e revistado pelos policiais, sendo encontradas 2 (duas) porções de cocaína em suas mãos, que seriam entregues a algum usuário de drogas.

Na sequência, diante das evidências da prática de tráfico de drogas, os investigadores retornaram ao comércio do denunciado, onde localizaram várias embalagens plásticas semelhantes àquelas que acondicionavam as drogas que o denunciado trazia consigo.

No local, também foram apreendidos uma balança de precisão com resquícios de pasta-
base de cocaína, um simulacro de arma de fogo, um aparelho “mixer” e um
copo com vestígios de um pó branco, utilizados no preparo das porções, além de R$ 958,00 (novecentos e cinquenta e oito reais) em dinheiro, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibidas no Brasil.

[...]
(Id.
148520226 - pág. 1-2).

A materialidade é incontroversa. O laudo de constatação n.
600.2.04.2022.005056-01
(Id.
148520216 - pág. 1) e o laudo pericial n. 3.14.2022.86036-01 (Id. 148520263 - pág. 1-2) atestaram positivo para cocaína.

A autoria também exsurge no conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, Itamar Cleiton de Souza Xavier descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue verificamos quando o suspeito Márcio Henrique Toloi Ferreira deixou seu Comércio com algo em uma das mãos; Que Marcio, pilotando sua motocicleta, se dirigiu até um ponto bastante conhecido por nós investigadores por ocorrer a traficância de entorpecente;
Que quando Marcio parou e desembarcou realizamos abordagem e encontramos em uma das suas mãos 02 porções de substância amarelada, com aparência análoga à cocaína;
Que no local de trabalho de Marcio, ele nos levou em três salas comerciais onde duas funcionam lanchonetes e outra com placa de Sex Shop,
que foi encontrado no Sex Shop várias embalagens idênticas a que estava em suas mãos contendo substância aparentando ser cocaína, além de uma balança de precisão com resquício de substância análoga à pasta-base de cocaína
; Que em uma das lanchonetes foi encontrado um simulacro de arma de fogo idêntico a uma pistola;
Que foi encontrado um aparelho mixer de triturar e um copo com resquício de pó branco, com aparência análoga à cocaína, e

R$ 218,00 reais em notas de dois reais escondidas atrás de uma prateleira; Que na carteira de Marcio foi encontrado mais R$ 740,00 totalizando R$ 958,00
; Que devido aos materiais encontrados com resquícios de substância análoga a entorpecente, acreditamos que Marcio produza seu entorpecente no interior da lanchonete;
Que supostamente márcio transformava pasta-base em cocaína; Que a presença do mixer e seu copo, mais a balança e as embalagens dá-se a entender que são empregados na produção do suposto entorpecente
Que informamos ainda que o local onde Márcio mantém sua lanchonete é localizado a poucos metros da Escola Militar Tiradentes

[...]

(Id.
152042541 - pág. 58-59).

O relato de Luiz Paulo
Mietschikoski Foletto

foi no mesmo sentido (Id.
148520190 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 148520192 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC
Itamar Cleiton de Souza Xavier
confirmou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o que o senhor recorda desses fatos?

T:
Sim excelência, conforme mencionado no próprio boletim de ocorrência, nós iniciamos as investigações com informações, recebemos informações de que o indivíduo, o Márcio Toloi estaria realizando o tráfico ali próximo ao camelô, que é uma área bem próxima da rodoviária também e próximo da escola Tiradentes, bem próximo mesmo, as crianças, inclusive, passam por ali, então, nós passamos a monitorar o local, já estávamos monitorando a rodoviária, que já tem um tráfico bem exagerado ali,
passamos a monitorar o Márcio também, nós vimos que ele tinha uma movimentação bem atípica, pegava a moto e saía
, tinha uma motocicleta que foi apreendida com ele no momento da prisão,
passamos a acompanhar ele, tanto é que ele era tão esperto com as situações, que ele pegava a moto, às vezes dava duas voltas na mesma quadra, aí voltava, entrava dentro do banco, daqui a pouco ele saía para outro local, ele, cotidianamente, ia para esse bar, que é o Bar do Chocolate;
nesse dia que nós realizamos a prisão dele, inclusive ele estava no Bar do Chocolate,
nós encontramos ele com duas porções de substância, de cocaína, e retornamos ao local de trabalho dele de onde ele tinha saído
,
de onde vimos ele saindo para ir ao Bar do Chocolate, estava com duas porções, retornamos ao local de trabalho e encontramos apetrechos de confecção de cocaína, de transformar, pelo que nós percebemos, ele transformava a pasta-base, ele utilizava um mixer para poder transformar a pasta-base em cocaína, a coloração que a cocaína tinha era até devido algum giz, alguma coisa que ele colocava lá dentro, ou seja, dentro da preparação
.

MP: Ou seja, ele transformava e adicionava substâncias ali para fazer render, para aumentar?

T
: Isso, como normalmente é realizado, né?, ele deve ter aprendido com alguém que já era do ramo ou é químico, alguma coisa assim, ele pegava a pasta-base, fazia render e virava a cocaína
; é importante informar também que quem frequentava ali o local, a lanchonete dele, tinham alguns indivíduos já apontados como suspeitos de tráfico, que já foram presos por nós, nós vimos ali a Juliana, que já foi presa por tráfico uma vez, [...], vimos a Kauany, o Mikael, que é suspeito de tráfico em Tangará da Serra, que nós estamos investigando, então, assim, ele tinha um pessoal que frequentava, que era envolvido com o tráfico também;
no

dia da prisão dele, nós encontramos uma balança de precisão em um lugar que ele falava que era “sex-shop”, mas um lugar bem controverso, era uma salinha lá no fundo; nós encontramos umas coisas de pescaria, venda de pescaria lá, e encontramos as embalagens que era colocada, a mesma embalagem que encontramos com ele, com cocaína, tinham várias embalagens

nessa sala
,
nessa balança foi comprovada a existência de resquícios de entorpecentes
,
foi feito também o relatório com o celular dele, foi analisado.

MP: Sim, estou olhando aqui, essa balança aqui que aparece pesando inúmeras porções de drogas, é a mesma que foi apreendida?

T
: É a mesma balança que foi apreendida
; é importante destacar também que ele tinha nos contatos dele [...], o contato do Renivaldo Oliveira do Amaral, ele salvou como “Raspadinha” nos contatos dele, mas era o Renivaldo, nós prendemos o Renivaldo é apontado como o distribuidor, um dos gerentes do tráfico em Tangará da Serra.

MP: Vulgo Bingo [...]?

T: Isso.

MP: E esse “Balão”, André Luiz Lima?

T
: Isso, estava no telefone dele também, tinha fotografia do perfil do Whatsapp [...].

[...]

MP: Ele é considerado gerente do tráfico em parte da cidade, é isso?

T
: Também, o André Luiz Lima Fernandes também é considerado um dos gerente, foi efetuada a prisão dele recentemente, tinha uma foto também do Bingo [...], do Weberson Rafael Fortunato.

MP: Bingo, sim, também um dos líderes do tráfico?

T
: É considerado na verdade considerado na verdade, seria o ápice da cadeia, né?, seria o último, era o “final” de Tangará da Serra, todos envolvidos com tráfico [...].

MP: Foi questionado a ele essas fotos com pesagens de drogas, inclusive mostrando certinho o peso aqui, foi questionado qual a razão de ser dessas fotos ou não, ou isso veio depois do interrogatório dele, esse conteúdo do celular?

T
: Não, excelência, porque o telefone só é mexido com autorização judicial.

MP: Sim, ele já tinha sido interrogado?

T: Já tinha sido preso, já estava recluso, aí chegou até nós a decisão da excelentíssima juíza e nós fizemos o relatório do telefone, analisamos e fizemos o relatório, todas as informações que tem no telefone tem...

MP: Está nesse relatório?

T: Isso, e outra, o telefone se encontrava à disposição também, é só verificar, ir nos arquivos, está lá a data em que foram originados os arquivos, isso não tem como mudar, então todas as informações se encontram lá no telefone, então o que fazemos é uma abordagem passiva do telefone, nós olhamos o que tem de informações e colocamos no papel.

MP: Então com ele foram encontradas duas porções e nesse local, que é anexo ao trabalho dele, é que encontrada essas embalagens iguais às embalagens que ele estava, além da balança de precisão?

T
: Exato, a balança de precisão com resquício de substâncias, esse local, ele disse que é dele também, ele tem três salas comerciais nessa galeria, que seria essa do sex shop, que segundo ele é um sex shop, a que ele utiliza, e tinha uma terceira que ele arrendou [...].

MP: Mas ele mesmo toca esse sex shop ou ele aluga para terceiros?

T
: Excelência, estava parado, estava fechado lá.

MP: [...] mas ele mesmo apontou como sendo de propriedade dele?

T
: Ele apontou, ele alugou, né?, sendo o ‘locatário’, locador na verdade.

MP: Ah tá, também foi encontrado esse mixer de triturar, que é para fazer essa transformação que o senhor falou?

T
: Exatamente, esse mixer aí tem uma rotação alta, então mistura ali, de alguma forma chega à solução aí, que seria o pó, um cloridrato meio misturado.

MP: Além desses objetos, dessa materialidade, vocês em monitoramento, chegaram a avistar ele comercializando?

T
: Não excelência, nós não conseguimos registrar nenhum momento de venda, porque ele era muito esperto, muito ligeiro ali, naquela região, os nossos veículos, é melhor a gente chegar com a camionete S10 caracterizada do que chegar com os nossos veículos descaracterizados naquele local.

MP: Já estão manjadíssimos?

T: Estão muito manjados, eles marcavam nossos veículos, quando a gente estava no local, ele percebia, nós tínhamos informações, nossas fontes ali naquele local nos diziam o seguinte: “ele sabe que a polícia está atrás dele, fica esperto, então cuidado que ele vai notar vocês”, então é muito difícil a gente chegar, tinha que ficar de longe, não tinha como estar muito próximo para registrar uma venda, então essa foi nossa dificuldade; já que estamos falando, é importante ressaltar o seguinte, nossas fontes, nossos informantes são usuários de entorpecentes, o pessoal que usa, a gente não coloca nomes porque é colocar o nome e a pessoa corre risco de vida [...].

[...]

Defesa
: Itamar, com base em que você afirma que o réu marcava os veículos descaracterizados da polícia?

T
: Com base nas informações que recebíamos.

Defesa
: Mas como você pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que o réu fazia isso?

T
: Não, tanto é que não está em nenhum papel...

Defesa: Não tem prova então?

T: Doutor, estou dizendo ao promotor que era impossível nós chegarmos perto, muito próximo dele, porque ele conhecia os veículos, ele sabia dos nossos veículos.

Defesa
: Mas prova de que ele conhecia os veículos de vocês, você não tem?

T
: É difícil a gente conseguir achar uma prova para comprovar uma situação dessa.

Defesa
: [...] em relação ao momento da prisão, foi feita a abordagem de alguma outra pessoa que estivesse por perto dele?

T
: Não, somente dele.

Defesa
: [...] foi verificado se havia venda de salgados também no estabelecimento comercial dele?

T: De salgados eu não percebi, quando ele que me falou que fabricava....

Defesa: O nome “Super Lanches” [...]?

T: [...] ele nos disse que ele fabricava as quentinhas, marmitas, mas nós chegamos lá, eu até achei a situação interessante, porque estava bem sujo o local [...], aos nossos olhos era um local que estava bem complicado produzir alimentos ali, e o local onde encontrei esse mixer com resquício de cloridrato, que foi comprovado que tinha cloridato no copo do mixer, foi em uma gaveta próximo aos alimentos ali dele.

Defesa: Tinha freezer [...]?

T: Tinha freezer, bebidas.

Defesa
: Dentro do freezer tinha alimentos [...]?

T
: Não percebi doutor, eu cheguei a abrir o freezer, dei uma olhada, não consegui registrar visualmente o que tinha.

[...]

Defesa
: Em relação ao aparelho do réu que foi apreendido, que periciado, foi encontrada alguma mensagem dele com essas pessoas apontadas como chefes do tráfico aqui na cidade?

T
: Não doutor.

Defesa
: Aquelas imagens que foram encontradas no aparelho celular do réu [...], essas imagens foram originadas, vamos dizer assim, depois da prisão dele ou antes da prisão?

T
: Doutor, o telefone do réu, igual eu falei, é uma abordagem passiva, nós só abrimos e olhamos, a gente fotografa aquilo que a gente está vendo.

Defesa
: Então o senhor confirma que a fotografia certamente pode ter acontecido posterior ao momento da prisão, isso?

T
: Não, anterior ao momento da prisão, porque o telefone é colocado em modo avião doutor, a gente só abre ele após a autorização judicial.

Defesa
: Então não tem nenhuma chance de ter capturado algo depois da prisão dele.

T
: Não, doutor.
[...]
(Id
.
148520258 - pág. 1 e 148520259 - pág. 1 – relatório de mídias).

O depoimento de
Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda, o que o senhor tem de conhecimento desses fatos, por favor?

T
: Certo, a
gente recebeu informações de que ele estaria traficando, produzimos relatórios anteriores, monitoramos o local, visualizamos várias saídas dele
,
inclusive ia lá no Bar do Chocolate, que aparece em várias investigações como ponto de entrega de drogas,
inclusive já prendemos dois que estavam traficando lá naquelas proximidades, duas pessoas diferentes em situações diferentes que não ele, mas é um ponto conhecido por tráfico também; nessa data, a gente já vinha monitorando em dias anteriores,
a gente acompanhou ele, ele deu algumas voltas na quadra, como era procedimento dele sempre que ele saía, não sei se na tentativa de despistar, alguma coisa, porque já desconfiava, ele parou lá, no momento em que parou a gente fez a abordagem, na mão dele estavam duas porções de substância de cocaína ou pasta-base de cocaína,
a gente se deslocou no local em que ele havia saído, lá ele indicou os locais que ele locava, três espaços diferentes,
nesses espaços, em um deles, tinha balança de precisão, com resquícios de droga, tinha as embalagens do mesmo tipo das que foram encontradas na mão dele, dinheiros, o material que está vinculado ali,
basicamente é isso aí,

depois foi feito o relatório do celular com autorização judicial, as mensagens do whatsapp estavam programadas no celular para apagar depois de 24 horas, se não me engano, aí como demorou para sair a autorização judicial já tinham sumido,
mas na galeria de fotos dele haviam imagens de balanças de precisão com porções de drogas
, continha contatos de um traficantes conhecidos, embora não tivesse conversa, como já falei, tinha imagens de dois outros traficantes conhecidos também por nós.

MP: Pelas circunstâncias das investigações, a Polícia Civil conclui de forma inequívoca que o acusado estava praticando o tráfico de drogas?

T
:
Sim, nós recebemos informações de pessoas que ele estava traficando, a gente acompanhou o modus operandi, onde ele ia entregar, as ferramentas que ele utilizou para bater, para formar, a balança de precisão, embalagens idênticas que ele estava na mão
,
ele não estava levando drogas para casa, ele saiu do comércio [...] e foi levar para um local conhecido pelo comércio de drogas, para mim, não resta dúvidas não
.

[...]

Defesa
: [...] nesse monitoramento que foi feito, vocês abordaram alguma pessoa suspeita, que eventualmente?

T
: Não, a única abordagem que a gente fez, além do monitoramento, foi dele no dia da prisão, não fizemos a abordagem de outras pessoas e nem dele em outro momento.

Defesa
: Considerando o conteúdo do relatório apresentados pelos investigadores, neste caso inclui o senhor, vocês levantam suspeitas em relação a frequentadores dos estabelecimentos comerciais dele, essas pessoas seriam duas mulheres e o Mikael, foi feita a abordagem nessas pessoas depois da saída delas do comércio do réu, para verificar se essas pessoas estavam portando drogas ou outros ilícitos?

T
: Não, logo depois não, a gente prendeu eles em outras oportunidades, as duas por tráfico e o Mikael está sendo investigado pelo mesmo motivo.

Defesa
: Em continuação a essa pergunta, me referindo a pessoas apontadas pelos senhores como sendo possiveis chefes do tráfico em Tangará, como o vulgo “Balão”, o vulgo “Batata” e o vulgo “Bingo”, essas pessoas foram abordadas em algum momento durante essas investigações que ocorriam contra o réu?

T
: Desculpe doutor, mas acho que o senhor não entendeu, eu falei antes que em nenhum momento, além do dia da abordagem e além do Márcio Toloi, nós não abordamos nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa inclui eles.

Defesa
: O senhor verificou se lá no comércio do réu tinha a venda de salgados também?

T: Não, que eu lembro que tinha, anunciava na frente do comércio com a placa com marmita...

Defesa: Tinha a placa “Super lanches” lá, mesas para serem servidas, alguma coisa referente a produtos alimentícios?

T: Tinha “Super Lanches” lá, mas ele tinha divulgação, uma plaquinha, de venda de marmitas, o que ele falou para nós é que vendia quentinhas e marmitas, se vendia lanches lá eu não sei, a gente não entra muito no assunto, porque para nós lanches não interessa muito.

Defesa
: Para mim interessa explorar esse ponto, lá na frente do estabelecimento tinha mesas e cadeiras para qualquer pessoa da sociedade quiser se sentar ali e comprar alguma coisa?

T
: Eu acredito que tinha sim.

Defesa
: O senhor verificou se nesse local do estabelecimento comercial dele também tinha venda de produtos de pesca?

T
: Tinham materiais, tinha um tubo lá com chumbada, eu só me recordo de pesca de uma caixinha com chumbadas, mas não tinha anúncio de material de pesca, o anúncio que tinha na lojinha era de “sex shop”.
[...]
(Id
.
148520258 - pág. 1 e 148520259 - pág. 1 – relatório de mídias).

Evandro Lima Alvarenga – testemunha de defesa – se limitou a dizer que trabalha no ‘mesmo condomínio em que o réu’ e que ele ‘mantém um restaurante, um sex shop e um local de venda de material de pesca e eletrônicos’
(Id
.
148520258 - pág. 1 e 148520259 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu alegou que: 1) o entorpecente apreendido era para seu próprio consumo, pois ‘nos últimos tempos deu uma afundadinha’; 2) frequentava o Bar do Chocolate para jogar sinuca; 3)
a balança de precisão e as embalagens eram destinadas a pesar e a embalar as chumbadas (material de pesca); 4) os contatos em seu telefone ‘devem ser de clientes de seu estabelecimento comercial’
(Id
.
148520258 - pág. 1 e 148520259 - pág. 1 – relatório de mídias).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a polícia recebeu inúmeras denúncias da ocorrência do tráfico de drogas realizado pelo réu e, por conta disso, passou a monitorá-lo.

No período de vigilância, os investigadores constataram que o estabelecimento dele era frequentado por várias pessoas relacionadas com o tráfico de drogas na cidade e que seu comportamento era característico de quem praticava o comércio de substancias ilícitas.

Quanto ao monitoramento, o IPC
Itamar Cleiton Souza Xavier
explicou para o Promotor de Justiça: “

nós iniciamos as investigações com informações, nós recebemos informações de que o Márcio Toloi estaria realizando o tráfico [...], passamos a monitorar o Márcio também, nós vimos que ele tinha uma movimentação bem atípica, pegava a moto e saía, [...], passamos a acompanhar ele, tanto é que ele era tão esperto com as situações, que ele pegava a moto, às vezes dava duas voltas na mesma quadra, aí voltava, entrava dentro do banco, daqui a pouco ele saía para outro local, ele, cotidianamente, ia para esse bar, que é o Bar do Chocolate”,
que se trata de conhecido ponto do tráfico.

Aduziu que
“nesse dia que nós realizamos a prisão dele, ele estava no Bar do Chocolate, nós encontramos ele com duas porções de substância de cocaína”.

Acrescentou que, depois de encontrar a droga com dele,
“retornamos ao local de trabalho dele, de onde vimos ele saindo para ir ao Bar do Chocolate, e encontramos apetrechos para a confecção de cocaína, pelo que nós percebemos, ele transformava a pasta-base, utilizava um mixer para poder transformar a pasta-base em cocaína, a coloração que a cocaína tinha era até devido algum giz, alguma coisa que ele colocava lá dentro”.

O investigador confirmou ainda que apreenderam
“
uma balança de precisão em um lugar que ele falava que era “sex-shop”, mas um lugar bem controverso, era uma salinha lá no fundo [...], encontramos as embalagens, que era a mesma embalagem que encontramos com ele, com cocaína, tinha várias embalagens, nessa balança foi comprovada a existência de resquícios de entorpecentes”.

O relato de
Luiz Paulo Mietschikoeski Folleto
corrobora as circunstâncias em que ocorreu a apreensão do entorpecente e dos apetrechos.

Saliento que, ao reverso do que entende a Defensoria Pública, o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E não é só. A prova documental confirma as situações descritas pelas testemunhas.

O relatório n. 2022.12.19150, de 4-4-2022, detalha o contexto em que a investigação foi desencadeada:

[...] tomamos conhecimento acerca da associação criminosa que atua na região dos Camelôs, nas proximidades da Rodoviária Municipal, um indivíduo de nome Marcio Toloi se associou a outros indivíduos, cujos nomes mantêm desconhecidos, com o intuito de traficar entorpecentes, comercializar munições e armas de fogo. Márcio possui salas comerciais em frente aos Camelôs no centro dessa urbe, e pelo que nos foi informado é nesses locais que ele atende pessoas que possui interesses em produtos ilícitos e entorpecentes.

De acordo com as informações, pela manhã Márcio Toloi chega a sua lanchonete com uma quantidade de entorpecente para venda, ele embala o entorpecente ali mesmo no local e utilizando veículo distribui o entorpecente em vários locais da cidade. Consta também que Márcio recebe apoio de outros indivíduos; foi nos passado os nomes de Mikael e André da Adore. Consta que Mikael possui tatuagem grande no pescoço; não temos informações acerca do tipo de apoio que tais indivíduos prestam a Marcio Toloi
(Id.
148520203 - pág. 2).

Em complemento, o relatório n. 2022.13.23390, de 20-4-2022, consignou:

[...] que estávamos monitorando faz alguns dias e que na data de ontem, 19/04/2022 fizemos alguns registros da sua forma de agir, pessoas que supostamente atuam junto dele. Que durante o monitoramento foi possível notar que Marcio [...] saí de veículo supostamente para fazer entrega de drogas utilizando uma Honda Bros vermelha e branca, com baú preto e sem placas. Que fotografamos uma das vezes em que Marcio utilizou a moto para sair e o seguimos, na data de 19/04/2022; Que Marcio deu algumas voltas com a moto, próximo a rodoviária e logo após seguiu até o Banco Bradesco, onde desembarcou e entrou no banco por volta das 10:43horas da manhã; Que logo após Márcio saiu do banco e retornou ao seu comércio Super Lances; Que em outra saída de Márcio, com a mesma moto, seguimos e ele foi até o Bar do Chocolate, na Rua 17, local onde já monitoramos devido ser utilizado para venda de entorpecente, no local Marcio encontrou com um homem não identificado e entraram no bar; Que durante o monitoramento também observas o homem que encontra com Marcio em seu comercio e também no bar do Chocolate, pessoa não identificada, mas que utiliza o veículo Honda HRV, placas QBD 7393. [...]
(Id.
148520203 - pág. 3-8).

A quebra de dados autorizada se agrega aos elementos de convicção angariados.

Ao examinar o aparelho celular de Márcio, os policiais encontraram na galeria de fotos diversas imagens de entorpecentes sendo pesado em uma balança de precisão, com ênfase no peso registrado no visor.

Aliás, conforme as testemunhas explicaram para o juiz, a balança que aparece nas imagens, “
aparentemente, é a mesma balança apreendida na prisão de Marcio
”.

Além disso, embora as mensagens do WhatsApp estivessem programadas para apagarem depois de 24 (vinte e quatro) horas, na lista de contatos dele identificaram “
t
rês dos líderes do tráfico em Tangará da Serra, sendo o Eberson Fortunato Rafael, vulgo "Bingo" (Bingo possui 04 mandados de prisão em aberto contra si), Renivaldo Oliveira do Amaral, vulgo "Pim/Batata" (com diversas passagens criminais, inclusive por tráfico) e André Luiz Lima Fernandes, vulgo "Balão" (preso por mandado recentemente, por envolvimento com tráfico de entorpecentes)”
(sic) (Id. 148520213 - pág. 1-8).

Conquanto o réu insista que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio uso, o argumento não convence.

Não se pode ignorar que, no flagrante, os policiais aprenderam diversas embalagens plástica – idênticas a que envolvia a droga encontrada em poder do réu –, uma balança de precisão e um mixer – aparelho utilizado para facilitar a mistura – com resquícios do produto.

As diversas fotografias encontradas no celular dele – registrando a pesagem da droga – também demonstram a destinação mercantil do material ilícito.

Ainda que não fosse o caso, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, inviável falar em absolvição ou em desclassificação da conduta. Confira-se:

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente a finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

[...] Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal). [...]
(TJ/MT, N.U 0000453-41.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

O recurso interposto pelo Ministério Público também deve ser desprovido.

Ainda que a quantidade de droga apreendida seja reduzida –
1,49g de cocaína –
as circunstâncias do fragrante, alinhada ao encontro de apetrechos (embalagens e balança de precisão) e as fotografias armazenadas no celular do réu convergem no sentido de que o produto tinha destinação mercantil.

No entanto, não
há provas bastantes de que o réu se dedicava à atividade ilícita.

Aliás, como
bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
não há elementos suficientes a evidenciar a sua habitualidade na prática delitiva, ou seja, que ele fazia do tráfico seu meio de subsistência
” (sic) (id. 166425671 - pág. 17).

O conjunto probatório tampouco permite concluir que ele integrava organização criminosa.

Por mais significativo que seja o fato de Márcio ter em seu telefone o contato de “
t
rês dos líderes do tráfico em Tangará da Serra”,
o argumento é insuficiente para negar a ele a redução da pena.

Assim, por restarem preenchidos os requisitos legais, o benefício deve preservado, tal como estabelecido na sentença.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] Na hipótese dos autos, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do réu em atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, tendo em vista que a grande quantidade de entorpecente apreendido já fora valorada na primeira fase da dosimetria.
[...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.056.007/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

[...] Na hipótese, preenchidos os requisitos legais, a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 se revela em consonância com o entendimento desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 801.517/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Mantido o tráfico privilegiado, torna-se inviável estipular regime mais gravoso para o cumprimento da pena ou afastar sua substituição por restritiva de direitos.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo ambos os apelos
,
conservando incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023